Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717694-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DENISE DE PAULA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRIELLY ALVARAO OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida na ação de cumprimento provisório de sentença promovida em desfavor de DENISE DE PAULA PIRES, que indeferiu o levantamento de valor até o trânsito em julgado do processo n. 0738352-45.2022.8.07.0001 (ID 19743394, dos autos de referência). A decisão foi objeto de embargos, porém, rejeitados (ID 192305626). Nas razões do recurso, aduz que o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520, do CPC, e passível de levantamento conforme inciso IV. Relata que a lei prevê a dispensa da caução para verbas de natureza alimentar, como é o presente caso. Afirma que o trânsito em julgado do processo é mera formalidade e que a liberação do alvará não exime o credor da responsabilidade de eventual mudança de julgamento. Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a liberação dos honorários advocatícios penhorados na origem. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros n. 0738352-45.2022.8.07.0001, que condenou a embargante, ora agravada, ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa. A sentença foi objeto de apelação, tendo sido julgada improcedente. Atualmente, encontra-se pendente de apreciação de agravo em recurso especial. Sobre o cumprimento de sentença provisório, a legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios, conforme previsão do art. 520, inciso IV, do CPC. No entanto, o art. 521 do CPC dispõe que a caução prevista no inciso IV poderá ser dispensada nos casos em que I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042 e, IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Na espécie, o agravante pretende levantar a quantia referente a crédito de honorários, no valor de R$13.540,95, bloqueado via SISBAJUD. Pois bem, em análise prefacial, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isso porque, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a regra é a de que o levantamento de valores depende da prestação de caução, podendo ser excepcionada se o crédito for de natureza alimentar e o credor demonstrar a sua situação de necessidade, o que não foi efetivado no caso em apreço (CPC, art. 521 e 520, I e II). Sobre o tema, o STJ se pronunciou no sentido de que em se tratando de verba alimentar, desde que ponderada a urgência e os riscos envolvidos, torna-se desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores incontroversos ainda que se refira à execução provisória. Precedentes. (AgRg no AREsp 716464 / RS) Portanto, não demonstrada a urgência e não constatado qualquer prejuízo ao resultado útil do processo em se aguardar a instauração do contraditório e o pronunciamento do colegiado sobre a matéria, é de se concluir pelo indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator